Tribunal: STF
Processo: HC 254801
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Armon Lemmer contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.744.912/SP (evento 6, fls. 55-62).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006 (evento 5, fls. 59-69).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, porquanto o paciente agiu na condição de mula do tráfico. Aduz que a quantidade de entorpecentes apreendida não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena. Assevera a inexistência de provas acerca da dedicação do paciente a atividades criminosas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6, fls. 55-6):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. CONDIÇÃO DE MULA. REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Pretensão de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão e alteração da fração redutora do tráfico privilegiado. A Defesa sustenta a ilegalidade da Súmula n. 231/STJ e que não é idôneo justificar a fixação do redutor na fração mínima pelo fato de o agente, na função de mula do tráfico, ter pleno conhecimento de estar a serviço de grupo criminoso.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula n. 231/STJ ainda possui higidez e se a condição de mula do tráfico, com pleno conhecimento de estar a serviço de grupo criminoso, justifica a aplicação da fração mínima de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. A vedação da redução da pena, na segunda fase da dosimetria, não autoriza a fixação a sua fixação em patamar inferior ao mínimo legal. As atenuantes previstas na legislação, como é o caso da confissão espontânea, encontram limites de aplicação na Súmula n. 231/STJ, que se encontra em plena sintonia com o Tema de Repercussão Geral n. 158 e com a mais atual jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, mesmo que o agente não integre formalmente uma organização criminosa, a condição de mula do tráfico internacional de cocaína, com conhecimento de estar a serviço de grupo criminoso, é suficiente para justificar a aplicação da fração mínima de redução de pena.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Tribunal Regional, ao aplicar o redutor do tráfico no patamar de 1/6, assentou que (evento 5, fls. 65-67):



    “(...)



    No caso em apreço, o réu foi flagrado, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, em momento próximo ao embarque no voo QR 780, da empresa Qatar, com destino a Windhoek/Namíbia, com escala em Doha/Qatar, trazendo consigo, guardando e transportando, com vontade livre e consciente, em sua mala, oculto em fundo falso, a quantidade de 1703g (mil setecentos e três gramas) de cocaína.



    (...)



    Por outro lado, em relação à minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o referido dispositivo estabelece os seguintes requisitos cumulativos:



    (...)



    No caso em tela, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Tampouco há aparência de que integre organização criminosa, conquanto estivesse na posse de cocaína, tendo servido apenas ao transporte eventual de entorpecente, de sorte que é cabível a aplicação da minorante em questão.



    Ademais, o fato de ARMON ter mencionado, em seu interrogatório, que, em oportunidade anterior, também esteve em São Paulo com o objetivo de transportar drogas – o que acabou não se concretizando, não é capaz de, por si só, fazer concluir que o réu seja dedicado às atividades criminosas ou integre organização criminosa.



    (...)



    O dispositivo em comento prevê a existência de uma margem de diminuição legal de pena variável entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), que o Juízo pode aplicar com base no princípio do livre convencimento, consoante a valoração das circunstâncias, alegações e provas apresentadas.



    Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.



    No presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de entorpecente não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a redutora na fração de 1/2, visto que o réu assentiu em tomar parte em uma empreitada criminosa estruturada por organização criminosa, como ocorre em delitos desse porte.



    Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. º 11.343/06, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17).



    Assim, cabível a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (sexto), patamar mínimo previsto para o benefício, em conformidade com os parâmetros acolhidos por esta E. Corte.



    Dessa forma, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez meses) e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.”



    A autoridade apontada como coatora, por sua vez, pontuou que “[n]o caso dos autos, a Corte a quo reputou ser adequada a aplicação da fração redutora mínima de 1/6 (um sexto) prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ao argumento de que o acusado, na condição de mula, foi condenado por tráfico internacional de droga com alto poder deletério, qual seja, a cocaína. Tais peculiaridades fáticas não evidenciam ilegalidade patente na dosimetria e, portanto, não autorizam a atuação revisora excepcional conferida, no ponto, a esta Corte Superior (evento 6, fl. 25).



     Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.  A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena.” (HC 133.480-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.09.2019).



    Ainda nesse sentido, “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023); “A escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de a paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “2.015g (dois mil e quinze gramas massa líquida) de cocaína”(HC 207.329-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Nessa linha, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.  



    Ademais, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do  art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente